Tribunal: TJMT
Processo: 1022409-38.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022409-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARCIO VIDAL, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR - CPF: 474.882.121-34 (ADVOGADO), ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE - CPF: 008.906.841-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), SANTA CRUZ ENERGIA LTDA - CNPJ: 05.016.046/0001-12 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
—
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA
— EXECUÇÃO DE OBRA LOCALIZADA NAS MARGENS DO CÓRREGO DO GAMBA —
EXTENSÃO NÃO EDIFICÁVEL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP)
—
PARALISAÇÃO DA OBRA
— NECESSIDADE.

Paralisar a implantação de obra que está inserida em extensão não edificável em Área de Preservação Permanente – APP
é medida imprescindível e evidente,
de modo a autorizar o embargo de qualquer atividade econômica que possa ocasionar dano ao meio ambiente.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo
, interposto por
Santa Cruz Energia Ltda
.
contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em
ação civil pública com pedido liminar de tutela de evidência
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, deferiu, em parte, a tutela de evidência.

Assegura que é legítima proprietária do imóvel de matrícula nº 104.434, registrado no quinto (5º) Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá, no qual pretende edificar empreendimento comercial. Ademais, “
desde o ano de 2019, a empresa, antes de iniciar as obras de relevante empreendimento comercial, buscou junto a Prefeitura de Cuiabá obter todas as licenças necessárias”
e após dezoito (18) meses conseguiu a emissão da Licença de Localização, Licença de Instalação e do Alvará de Obras.

Assevera que, “
em paralelo a burocracia municipal, o empreendedor buscou cercar-se de garantias e pareceres para avaliar a viabilidade de seu empreendimento
” e conforme ficou evidenciado “
o córrego do Gambá, objeto da controvérsia, a muito foi canalizado e, em determinados trechos, enterrado, o que autoriza a conclusão de que o curso d’água é irrecuperável
”.

Afiança que, “
resta patente que o córrego Gambá encontra-se degradado e suas águas não transportam vida, mas sim bactérias danosas a saúde. Ademais, em toda sua extensão não se evidencia observância das áreas de preservação permanente. Pelo contrário! Os pareceres e artigos científicos demonstram inclusive que esgoto in natura é lançado diretamente no curso do mencionado córrego.
”. Portanto, “
tem-se que não mais existem recursos hídricos, paisagem, estabilidade geológica, biodiversidade e fluxo gênico que necessitem de proteção no Córrego Gambá
”.

Afirma que a revogação das licenças está consubstanciada em ato ilegal e desprovido de fundamentação técnica idônea. Assim, “
ao contrário do que consta da decisão agravada, in casu, a Administração Pública Municipal não pode utilizar o preceito da autotutela a seu bel prazer, em especial por se tratar de licenças ambientais vinculadas e definitivas
”.

Requer o provimento do recurso.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 114089470).

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso
(Id. 116901986).

Interposto agravo interno contra decisão unipessoal do relator que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (Id. 117974478).

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 122437973).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 120309989), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Diante de tais premissas, é possível verificar, nesta fase embrionária do processo, que a continuidade das obras levadas a efeito pela parte requerida na apontada Área de Preservação Permanente do córrego do Gambá poderá prolongar os supostos danos causados ao meio ambiente, tornando mais difícil ou mesmo impossível a sua reversão, situação que impõe a concessão da tutela de evidência, em menor extensão, visando à imediata suspensão/paralisação da obra, até que a parte requerida comprove junto ao Município a sua regularidade, em procedimento administrativo com contraditório diferido, em razão da lavratura do termo de embargo administrativo e/ou julgamento do mérito da presente ação ou contraordem judicial.

Evidentemente que a ocorrência ou não de efetiva degradação/dano ambiental será objeto de apuração no decorrer da instrução, assegurado, como já afirmado, o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido, consciente de que evitar a incidência de danos ambientais é melhor que remediá-los, e que o interesse e bens coletivos predominam sobre o interesse particular, entendo pela aplicabilidade do princípio da prevenção no presente caso, priorizando a proteção ambiental e evitando nova degradação ou a sua ampliação na apontada Área de Preservação Permanente do córrego do Gambá.

Por fim, não vislumbro perigo de irreversibilidade dos efeitos da presente decisão, visto que visa tão somente dar efetividade ao embargo administrativo já lavrado pelo órgão municipal competente, enquanto se discute a regularidade ou não do empreendimento.

Diante do exposto, defiro em parte a tutela de evidência, com fundamento no artigo 311, II, do CPC, para determinar a imediata paralisação da obra comercial realizada no imóvel localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, n. 144, Bairro do Poção, em Cuiabá (MT), de matrícula n. 104.434, até julgamento de mérito da presente ação e/ou contraordem judicial.

Em caso de descumprimento da ordem, fixo multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 536, §1º, c/c art. 537, ambos do Código de Processo Civil, sem prejuízo de outras medidas sub-rogatórias, consoante preveem os dispositivos legais supracitados.

Defiro os pedidos constantes nos itens 3, 4 e 7, da inicial.

Às providências. [...].

(Processo Judicial Eletrônico nº 1025924-55.2021.8.11.0041, Primeira
Instância,
Id. 64002614 – fls. 9/10
).

E da que rejeitou os embargos de declaração:

[...] Diante do exposto, conheço dos embargos declaratórios interpostos, por serem tempestivos e, no mérito, rejeito, em sua totalidade, os presentes embargos declaratórios, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

[...] Às providências. [...]. (
Processo Judicial Eletrônico nº 1025924-55.2021.8.11.0041, Primeira
Instância,
Id. 68876742 – fls. 3
).

A causa de pedir da
ação civil pública
consiste na obrigação de
retirar todos os materiais, resíduos e estruturas
existentes no imóvel de matrícula nº 104.434,
registrado no quinto (5º) Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá, localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, nº 144, bairro Poção, Cuiabá – MT e inserido, em tese,
em extensão não edificável de
Área de Preservação Permanente – APP do Córrego do Gambá.

No imóvel de matrícula nº 104.434,
registrado no quinto (5º) Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá, a agravante pretende a construção do empreendimento comercial e residencial com área de dois mil setecentos e vinte e sete metros quadrados e oitenta e oito decímetros quadrados (2.727,88 m2) e uma área construída total de dois mil seiscentos e cinquenta metros quadrados (2.650,00 m2), formado por prédio residencial de onze (11) andares e quarenta e quatro apartamentos (44) residenciais, conforme está descrito na licença de localização emitida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SMADES do Município de Cuiabá (Primeira Instância, Id. 61004265 – fls. 11).

Pois bem.

Quanto à delimitação de Área de Preservação Permanente no entorno de nascentes a Lei Complementar do Município de Cuiabá nº 4, de 24 de dezembro de 1992, que
Institui o Código Sanitário e de Posturas do Município, o Código de Defesa do Meio Ambiente e Recursos Naturais, o Código de Obras e Edificações e dá outras providências
, dispõe que:

Art. 537. Consideram-se áreas de preservação permanente as florestas e demais formas de vegetação situadas:

I - ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa marginal, cuja largura mínima seja:

a) de 30 m (trinta metros) para os cursos d'água de menos de 10 m (dez metros) de largura;

b) de 50 m (cinquenta metros) para os cursos d'água que tenham de 10 m (dez metros) a 50 m (cinquenta metros) de largura;

c) de 100 m (cem metros) para os cursos d'água que tenham de 50 m (cinquenta metros) a 200 m (duzentos metros) de largura;

d) de 200 m (duzentos metros) para os cursos d'água que tenham de 200 m (duzentos metros) a 600 m (seiscentos metros) de largura;

[...]

III - nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados ‘olhos d'água’, qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 m (cinquenta metros); [...]

Da mesma forma, o artigo 4º, I e IV da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, com a redação dada pela Lei nº 12.727, de 17 de outubro de 2012 (Código Florestal), estabelece que:

Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei:

I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de:

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura;

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura;

c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura;

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura;

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros;

[...]

IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros; [...].

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos no Tema nº 1010, decidiu que: “
Na vigência do novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012),

a extensão não edificável nas Áreas de Preservação Permanente de qualquer curso d’água, perene ou intermitente, em trechos caracterizados como área urbana consolidada, deve respeitar o que disciplinado pelo seu art. 4º, caput, inciso I, alíneas a, b, c, d
e
e, a fim de assegurar a mais ampla garantia ambiental a esses espaços territoriais especialmente protegidos e, por conseguinte, à coletividade
.
”. (STJ, Primeira Seção, REsp nº 1.770.760/SC, Relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de maio de 2021).

Por sua vez, consta da matrícula nº 104.434,
registrada no quinto (5º) Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá, que o lado leste do imóvel confronta com a margem direita do Córrego do Gamba:

[...] Matrícula 104.434;

Um lote de terreno urbano situado no lugar denominado Pico do Amor, com frente para a Avenida Fernando Corrêa da Costa, nº 144, Bairro Poção, Cuiabá/MT, com área de 2.727,88 m2 (dois mil setecentos e vinte e sete metros quadrados e oitenta e oito decímetros quadrados).

[...]

Confrontações:

Norte: Limita com a Avenida Fernando Corrêa da Costa;

Sul: Limita com a residência, nº 363, de propriedade de Altamis Rufina da Silva [...];

Leste: Limita com a margem direita do Córrego do Gambá;

Oeste: Limita com o condomínio Edifício Avenida
Home & Office Center
. [...].

(Processo Judicial Eletrônico nº 1025924-55.2021.8.11.0041, Primeira
Instância,
Id. 61005941 – fls. 5
).

Portanto, verifica-se a existência de indícios suficientes de que o
imóvel localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, nº 144, Bairro Poção, em Cuiabá – MT, de
matrícula nº 104.434, registrado no quinto (5º) Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá,
está inserido
em extensão não edificável de Área de Preservação Permanente – APP
do Córrego do Gambá.

Por outro lado, no que se refere à alegação de que ocorreu “
ilegalidade da revogação das licenças e alvará de obras
”, não se desconhece que em autos outros, no mandado de segurança nº 1025904-64.2021.8.11.0041 em que figuram
Santa Cruz Energia Ltda.
e o Município de Cuiabá como partes, no ponto, possui a mesma causa de pedir.

A discussão acerca da “
ilegalidade da revogação das licenças e alvará de obras
”
restou julgada improcedente, com resolução de mérito, pelo Juízo de Primeiro Grau, porém, a sentença foi reformada pela
Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

O acórdão transitou em julgado em 7 de agosto de 2023 (certidão nº 125399330) e está ementado nos seguintes termos:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – REVOGAÇÃO DE LICENÇAS E ALVARÁ – DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO OBSERVADO – ILEGALIDADE CONFIGURADA - PROCEDIMENTO PERPETRADO AO ARREPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - ART. 5º, LV [cinquenta e cinco], DA CF/88 - OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. A interdição e consequente recolhimento das licenças e alvará não poderão prescindir da prévia instauração de processo administrativo, garantindo-se o regular e necessário exercício do contraditório e da ampla defesa. Inteligência do Art. 5°, LV [cinquenta e cinco], da CF.

2. Recurso de Apelação Provido, Sentença Reformada, ordem mandamental concedida.
(TJ/MT, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, apelação 1025904-64.2021.8.11.0041, relator Desembargador Gilberto Lopes Bussiki, julgamento em 30 de maio de 2023).

Porém, apesar de o acórdão ter anulado a portaria da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SMADES do Município de Cuiabá nº 16, de 2 de junho de 2021 sob o fundamento de que o contraditório não foi observado e ter restabelecido a Licença de Localização, Licença Prévia, Licença de Instalação e o Alvará de Obras, a vigência das licenças e do alvará não obstam o cumprimento da legislação ambiental, de modo a servir como um salvo conduto para a instalação de empreendimento em
extensão não edificável de Área de Preservação Permanente – APP
do Córrego do Gambá.

Dessa forma, nada obstante a vigência da Licença de Localização, Licença Prévia, Licença de Instalação e o Alvará de Obras, não há direito adquirido na instalação do empreendimento em
extensão não edificável de Área de Preservação Permanente – APP
do Córrego do Gambá em evidente ofensa ao
artigo 4º, I e IV, da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, com a redação dada pela Lei nº 12.727, de 17 de outubro de 2012 (Código Florestal) e do artigo 537, da Lei Complementar do Município de Cuiabá nº 4, de 24 de dezembro de 1992,
além de ferir o p
rincípio da precaução ambiental.

Por fim, quanto à alegação de que “
o Córrego do Gambá encontra-se degradado e suas águas não transportam vida, mas sim bactérias danosas a saúde
” e que “
não mais existem recursos hídricos, paisagem, estabilidade geológica, biodiversidade e fluxo gênico que necessitem de proteção
”, fato que descaracterizaria o local como Área de Preservação Permanente – APP de modo a não incidir o Tema nº 1010 do Superior Tribunal de Justiça à hipótese, a questão necessita ser mais bem esclarecida na fase de instrução.

Ademais, a questão controvertida acerca de que “
a área em comento

não mais possui função ambiental relevante, em razão da descaracterização do curso d’água existente
” será objeto de perícia, já homologada pelo Juízo de Primeiro Grau (Primeira Instância, Id. 108732286), de modo a corroborar pela necessidade de ampla instrução acerca da questão.

Daí consequente
, sobrestar a atividade atentatória ao meio ambiente e tomar as providências necessárias é medida imprescindível e evidente. Ora, já se repetiu inúmeras vezes, que “
o direito ao ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, reconhecido pela Constituição da República Federativa do Brasil, é considerado um direito fundamental, dito de terceira geração
”.

Logo, protegê-lo não é opção, e, sim dever a todos imposto (Constituição da República Federativa do Brasil, artigos 5º, LXXIII [setenta e três]; 23, VI; 170, VI; 186, II; 200, VIII e 225).

Em sede de meio ambiente, “
esperar não é saber
” (Vandré). O perigo é justamente em desfavor da natureza.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — IN
DEFERIMENTO DE
EFEITO SUSPENSIVO
— SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — OCORRÊNCIA DE PERDA DO OBJETO.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado
.

Agravo interno interposto por
Santa Cruz Energia Ltda
. contra decisão que indeferiu
o efeito suspensivo
(Id. 116141970).

Assegura que, “
não pode a parte agravante sofrer o grave ônus de, mesmo após solicitar e ver autorizada as licenças de localização e instalação, bem como a expedição do Alvará de Obras, inicia a construção de seu empreendimento e, sem aviso prévio, tem suas licenças revogadas e a obra paralisada sob o argumento de proteção ambiental
”.

Assevera que precisou cumprir todos os requerimentos e requisitos para
conseguir a emissão da Licença de Localização, Licença de Instalação e do Alvará de Obras. Ademais, “
quando da solicitação da licença de

localização, são mais de 18 (dezoito) meses de idas e vindas burocráticas para formalizar

o início das obras
”.

Afiança que “
por certo que todo este procedimento burocrático se deu sob a premissa, sólida a tempos, de que o Córrego Gambá não faz jus a proteção de conferida pelo Código Florestal, afinal, conforme pareceres acostados aos autos, o córrego do Gambá, objeto da controvérsia, a muito foi canalizado e, em determinados trechos, enterrado, o que autoriza a conclusão de que o curso d’água é irrecuperável
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id.
122437973).

É o relatório.

VOTO

Em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Eis o voto proferido no agravo de instrumento:

[...] Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Diante de tais premissas, é possível verificar, nesta fase embrionária do processo, que a continuidade das obras levadas a efeito pela parte requerida na apontada Área de Preservação Permanente do córrego do Gambá poderá prolongar os supostos danos causados ao meio ambiente, tornando mais difícil ou mesmo impossível a sua reversão, situação que impõe a concessão da tutela de evidência, em menor extensão, visando à imediata suspensão/paralisação da obra, até que a parte requerida comprove junto ao Município a sua regularidade, em procedimento administrativo com contraditório diferido, em razão da lavratura do termo de embargo administrativo e/ou julgamento do mérito da presente ação ou contraordem judicial.

Evidentemente que a ocorrência ou não de efetiva degradação/dano ambiental será objeto de apuração no decorrer da instrução, assegurado, como já afirmado, o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido, consciente de que evitar a incidência de danos ambientais é melhor que remediá-los, e que o interesse e bens coletivos predominam sobre o interesse particular, entendo pela aplicabilidade do princípio da prevenção no presente caso, priorizando a proteção ambiental e evitando nova degradação ou a sua ampliação na apontada Área de Preservação Permanente do córrego do Gambá.

Por fim, não vislumbro perigo de irreversibilidade dos efeitos da presente decisão, visto que visa tão somente dar efetividade ao embargo administrativo já lavrado pelo órgão municipal competente, enquanto se discute a regularidade ou não do empreendimento.

Diante do exposto, defiro em parte a tutela de evidência, com fundamento no artigo 311, II, do CPC, para determinar a imediata paralisação da obra comercial realizada no imóvel localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, n. 144, Bairro do Poção, em Cuiabá (MT), de matrícula n. 104.434, até julgamento de mérito da presente ação e/ou contraordem judicial.

Em caso de descumprimento da ordem, fixo multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 536, §1º, c/c art. 537, ambos do Código de Processo Civil, sem prejuízo de outras medidas sub-rogatórias, consoante preveem os dispositivos legais supracitados.

Defiro os pedidos constantes nos itens 3, 4 e 7, da inicial.

Às providências. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1025924-55.2021.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 64002614 – fls. 9/10).

E da que rejeitou os embargos de declaração:

[...] Diante do exposto, conheço dos embargos declaratórios interpostos, por serem tempestivos e, no mérito, rejeito, em sua totalidade, os presentes embargos declaratórios, mantendo inalterado o decisum impugnado.

[...] Às providências. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1025924-55.2021.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 68876742 – fls. 3).

A causa de pedir da ação civil pública consiste na obrigação de retirar todos os materiais, resíduos e estruturas existentes no imóvel de matrícula nº 104.434, registrado no quinto (5º) Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá, localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, nº 144, bairro Poção, Cuiabá – MT e inserido, em tese, em extensão não edificável de Área de Preservação Permanente – APP do Córrego do Gambá.

No imóvel de matrícula nº 104.434, registrado no quinto (5º) Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá, a agravante pretende a construção do empreendimento comercial e residencial com área de dois mil setecentos e vinte e sete metros quadrados e oitenta e oito decímetros quadrados (2.727,88 m2) e uma área construída total de dois mil seiscentos e cinquenta metros quadrados (2.650,00 m2), formado por prédio residencial de onze (11) andares e quarenta e quatro apartamentos (44) residenciais, conforme está descrito na licença de localização emitida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SMADES do Município de Cuiabá (Primeira Instância, Id. 61004265 – fls. 11).

Pois bem.

Quanto à delimitação de Área de Preservação Permanente no entorno de nascentes a Lei Complementar do Município de Cuiabá nº 4, de 24 de dezembro de 1992, que Institui o Código Sanitário e de Posturas do Município, o Código de Defesa do Meio Ambiente e Recursos Naturais, o Código de Obras e Edificações e dá outras providências, dispõe que:

Art. 537. Consideram-se áreas de preservação permanente as florestas e demais formas de vegetação situadas:

I - ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa marginal, cuja largura mínima seja:

a) de 30 m (trinta metros) para os cursos d'água de menos de 10 m (dez metros) de largura;

b) de 50 m (cinquenta metros) para os cursos d'água que tenham de 10 m (dez metros) a 50 m (cinquenta metros) de largura;

c) de 100 m (cem metros) para os cursos d'água que tenham de 50 m (cinquenta metros) a 200 m (duzentos metros) de largura;

d) de 200 m (duzentos metros) para os cursos d'água que tenham de 200 m (duzentos metros) a 600 m (seiscentos metros) de largura;

[...]

III - nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados ‘olhos d'água’, qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 m (cinquenta metros); [...]

Da mesma forma, o artigo 4º, I e IV da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, com a redação dada pela Lei nº 12.727, de 17 de outubro de 2012 (Código Florestal), estabelece que:

Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei:

I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de:

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura;

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura;

c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura;

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura;

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros;

[...]

IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros; [...].

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos no Tema nº 1010, decidiu que: “Na vigência do novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012), a extensão não edificável nas Áreas de Preservação Permanente de qualquer curso d’água, perene ou intermitente, em trechos caracterizados como área urbana consolidada, deve respeitar o que disciplinado pelo seu art. 4º, caput, inciso I, alíneas a, b, c, d e e, a fim de assegurar a mais ampla garantia ambiental a esses espaços territoriais especialmente protegidos e, por conseguinte, à coletividade.”. (STJ, Primeira Seção, REsp nº 1.770.760/SC, Relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de maio de 2021).

Por sua vez, consta da matrícula nº 104.434, registrada no quinto (5º) Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá, que o lado leste do imóvel confronta com a margem direita do Córrego do Gamba:

[...] Matrícula 104.434;

Um lote de terreno urbano situado no lugar denominado Pico do Amor, com frente para a Avenida Fernando Corrêa da Costa, nº 144, Bairro Poção, Cuiabá/MT, com área de 2.727,88 m2 (dois mil setecentos e vinte e sete metros quadrados e oitenta e oito decímetros quadrados).

[...]

Confrontações:

Norte: Limita com a Avenida Fernando Corrêa da Costa;

Sul: Limita com a residência, nº 363, de propriedade de Altamis Rufina da Silva [...];

Leste: Limita com a margem direita do Córrego do Gambá;

Oeste: Limita com o condomínio Edifício Avenida Home & Office Center. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1025924-55.2021.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 61005941 – fls. 5).

Portanto, verifica-se a existência de indícios suficientes de que o imóvel localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, nº 144, Bairro Poção, em Cuiabá – MT, de matrícula nº 104.434, registrado no quinto (5º) Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá, está inserido em extensão não edificável de Área de Preservação Permanente – APP do Córrego do Gambá.

Por outro lado, no que se refere à alegação de que ocorreu “ilegalidade da revogação das licenças e alvará de obras”, não se desconhece que em autos outros, no mandado de segurança nº 1025904-64.2021.8.11.0041 em que figuram as mesmas partes, no ponto, possui a mesma causa de pedir.

A discussão acerca da “ilegalidade da revogação das licenças e alvará de obras” restou julgada improcedente, com resolução de mérito, pelo Juízo de Primeiro Grau, porém, a sentença foi reformada pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo. O acórdão transitou em julgado em 7 de agosto de 2023 (certidão nº 125399330) e está ementado nos seguintes termos:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – REVOGAÇÃO DE LICENÇAS E ALVARÁ – DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO OBSERVADO – ILEGALIDADE CONFIGURADA - PROCEDIMENTO PERPETRADO AO ARREPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - ART. 5º, LV [cinquenta e cinco], DA CF/88 - OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. A interdição e consequente recolhimento das licenças e alvará não poderão prescindir da prévia instauração de processo administrativo, garantindo-se o regular e necessário exercício do contraditório e da ampla defesa. Inteligência do Art. 5°, LV [cinquenta e cinco], da CF.

2. Recurso de Apelação Provido, Sentença Reformada, ordem mandamental concedida. (TJ/MT, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, apelação 1025904-64.2021.8.11.0041, relator Desembargador Gilberto Lopes Bussiki, julgamento em 30 de maio de 2023).

Porém, apesar de o acórdão ter anulado a portaria da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SMADES do Município de Cuiabá nº 16, de 2 de junho de 2021 sob o fundamento de que o contraditório não foi observado e ter restabelecido a Licença de Localização, Licença Prévia, Licença de Instalação e o Alvará de Obras, penso que a vigência das licenças e do alvará não obstam o cumprimento da legislação ambiental, de modo a servir como um salvo conduto para a instalação de empreendimento em extensão não edificável de Área de Preservação Permanente – APP do Córrego do Gambá.

Dessa forma, nada obstante a vigência da Licença de Localização, Licença Prévia, Licença de Instalação e o Alvará de Obras, não há direito adquirido na instalação do empreendimento em extensão não edificável de Área de Preservação Permanente – APP do Córrego do Gambá em evidente ofensa ao artigo 4º, I e IV, da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, com a redação dada pela Lei nº 12.727, de 17 de outubro de 2012 (Código Florestal) e do artigo 537, da Lei Complementar do Município de Cuiabá nº 4, de 24 de dezembro de 1992, além de ferir o princípio da precaução ambiental.

Por fim, quanto à alegação de que “o Córrego do Gambá encontra-se degradado e suas águas não transportam vida, mas sim bactérias danosas a saúde” e que “não mais existem recursos hídricos, paisagem, estabilidade geológica, biodiversidade e fluxo gênico que necessitem de proteção”, fato que descaracterizaria o local como Área de Preservação Permanente – APP de modo a não incidir o Tema nº 1010 do Superior Tribunal de Justiça à hipótese, a questão necessita ser mais bem esclarecida na fase de instrução.

Ademais, a questão controvertida acerca de que “a área em comento não mais possui função ambiental relevante, em razão da descaracterização do curso d’água existente” será objeto de perícia, já homologada pelo Juízo de Primeiro Grau (Primeira Instância, Id. 108732286), de modo a corroborar pela necessidade de ampla instrução acerca da questão.

Daí consequente, sobrestar a atividade atentatória ao meio ambiente e tomar as providências necessárias é medida imprescindível e evidente. Ora, já se repetiu inúmeras vezes, que “o direito ao ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, reconhecido pela Constituição da República Federativa do Brasil, é considerado um direito fundamental, dito de terceira geração”.

Logo, protegê-lo não é opção, e, sim dever a todos imposto (Constituição da República Federativa do Brasil, artigos 5º, LXXIII [setenta e três]; 23, VI; 170, VI; 186, II; 200, VIII e 225).

Em sede de meio ambiente, “esperar não é saber” (Vandré). O perigo é justamente em desfavor da natureza.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso. [...].

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023